Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-32.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por PHN SERVICOS DE PROJETOS, EXECUCAO E MANUTENCAO EM INSTALACOES LTDA em face da decisão prolatada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0721133-08.2021.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

Cuida-se de execução de título judicial promovida por PHN SERVICOS DE PROJETOS, EXECUCAO E MANUTENCAO EM INSTALACOES LTDA em face de GL ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

As tentativas de penhora em face da executada restaram frustradas.

Diante de tal cenário foi instaurado o presente incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e a execução foi suspensa.

Os sócios GERALDO LUIZ DE ARAUJO JUNIOR e GETHULIO PEREIRA DE ARAUJO, embora intimados, não se manifestaram (Id's135043224 e 135624716).

A exequente, por sua vez, requereu a desconsideração da pessoa jurídica, para alcançar os bens dos sócios da empresa executada.

Os fatos devem ser analisados à luz do art. 50 do Código Civil.

Nesse contexto, não foi demonstrada confusão patrimonial entre a empresa e os referidos sócios, tampouco desvio de finalidade, o que afasta a possibilidade de enquadramento do caso no art. 50 do Código Civil, que não se justifica pelo mero inadimplemento.

Por tais razões e fundamentos, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Intimem-se.

Preclusa a presente decisão, dê-se baixa dos referidos sócios na presente execução e intime-se o exequente para promover o andamento da execução, indicando bens da executada passíveis de penhora no prazo de 15 dias.

2. Afirma, em síntese, que “o pedido de desconsideração foi embasado na insuficiência patrimonial da Pessoa Jurídica, e/ou, impossibilidade de encontrar meios para findar a presente execução, bem como a inegável confusão patrimonial existente e comprovada nos autos”.

3. Pugna para que seja reformada a decisão atacada para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da executada, possibilitando a inserção dos sócios no polo passivo da demanda.

4. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, não se verificam elementos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão objurgada.

5. Observa-se que a relação estabelecida entre as partes é de natureza civil, de sorte que não se aplicam, ao caso sob exame, as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, mormente o art. 28 daquele diploma legal (Teoria Menor da desconsideração), na medida em que não há relação consumerista no conflito trazido aos autos.

6. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica somente pode ser decretada quando caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil, in verbis: "Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”.

7. A ausência de elementos probatórios que atestem, de forma inequívoca, a existência de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica agravada e seu sócio impede a responsabilização direta deste pelo pagamento dos valores vindicados em face daquela.

8. Vale dizer: não comprovados o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial entre a sociedade e seus integrantes, incabível a desconsideração da personalidade jurídica pretendida pelo exequente, ora agravante. Deve, portanto, prevalecer a autonomia patrimonial entre as pessoas jurídica e física.

9. Nos termos do art. 50, § 2o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 13.874/2019: "Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.", hipóteses não demonstradas pelo agravante.

10. O pagamento de valor pelo sócio (uma única transferência), referente ao serviço contratado, não configura, por si só, a confusão patrimonial.

11. Não há demonstração manifesta de abuso de direito, tampouco é possível inferir, a partir desse fato, não haver separação entre os patrimônios da sociedade e do sócio por meio da referida transferência de ativos.

12. Ademais, a simples dificuldade de localização de bens passíveis de penhora, por si só, não justifica a desconsideração da personalidade jurídica da executada.

13. Recurso conhecido e improvido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.